Tribunal: TJMT
Processo: 1002471-23.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002471-23.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material, Licenças / Afastamentos, Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FELIPE BASSO - CPF: 498.823.929-20 (RECORRENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1002471-23.2020.8.11.0055

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s): FELIPE BASSO

Recorrido(s): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Data do Julgamento: 15/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA ADMINISTRATIVO-PREVIDENCIÁRIA – PLEITO INICIAL DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE RESTABELECIMENTO – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – PLEITO DE EMENDA DA INICIAL – PLEITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE DESCONSIDERAÇÃO DO PEDIDO DE EMENDA DA INICIAL – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL – PEDIDO POSTERIOR À CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE SEM CONCORDÂNCIA DO RÉU – AUSÊNCIA DE VISTA À PARTE PROMOVIDA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 328 INCISO II DO CPC – PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO AO PEDIDO INICIAL PRIMITIVO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PREJUDICADO.

A preliminar de perda do objeto deve ser reconhecida, pois a emenda à inicial ocorreu em violação às normas de direito processual, haja vista que se deu após a citação e, assim, a alteração do pedido somente é admitida com a concordância do réu, o que não ocorreu.

A própria parte promovida alega desde a contestação a perda do objeto, o que reitera em sede de contrarrazões, o que, obviamente, ocorreu em relação ao pedido inicial primitivo, anterior ao pedido de emenda da inicial. A emenda à inicial ocorreu em 09.09.2020 quando já teria havido citação e, principalmente, a apresentação de contestação, peça que fora juntada em 03.09.2020.

Portanto, a parte promovida sequer se manifestou quanto ao pedido de emenda à inicial, de modo que impossível a alteração do pleito inicial segundo a conveniência da parte promovente, violando o artigo 329, II, do Código de Processo Civil.

Acolhimento da preliminar de perda do objeto.

Processo extinto.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “considerando que não há comprovação nos autos acerca da permanência da incapacidade além da data provável da cessação da incapacidade – 02.08.2020, não há que falar em irregularidade na cessação do benefício pela requerida”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o magistrado de origem “deixou de analisar este respeitável juízo o lapso temporal entre o ingresso da ação e o realizado pelo município, além do mais não se atentou este Magistrado ao ponto que foi informado na manifestação do autor que o pagamento realizado houve desconto de imposto de renda indevidamente, onde fora emendada a inicial”.

Argumentou que “a fundamentação da sentença se baseou em “não comprovação da manutenção do afastamento pugnando pela perda do objeto da lide” contudo deixou de analisar o pedido de restituição do imposto de renda mencionado e do pagamento parcial do benefício”, bem como que “fora apresentado o holerite de pagamentos parciais”, o qual comprova que “forma equivocada pelo pagador, foi descontado IMPOSTO DE RENDA equivalente há [sic] R$635,63 dos meses de junho e julho e equivalente a R$133,46 no mês de agosto de 2020, sem que fosse observado pelo pagador a Lei 8541/92 em seu artigo 48, que isenta do imposto de renda, aqueles que recebem auxilio doença”.

Alegou que “este transtorno involuntário é o que a doutrina denomina dano pela perda do tempo útil, pois afeta diretamente a rotina do consumidor gerando um desvio produtivo involuntário, que obviamente causa angustia e stress”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida a restituir os valores “que foram pagos, como já mencionados equivalente à R$769,09 (setecentos e sessenta e nove e nove centavos) do IR descontado ilegalmente e a condenação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de danos morais”.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, pois “houve a perda do objeto da demanda visto que o Município cumpriu com a obrigação da Ação antes mesmo de ser citado”, bem como que inexiste direito, pois “diante da Emenda Constitucional n. 103/2019, publicada em 13 de novembro de 2019, o disposto no art. 88 e o disposto no art. 71 §2o supramencionados teriam que ser analisado sobre a nova perspectiva constitucional”.

O Ministério Público, por meio do ofício 87/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se referia, incialmente, ao pedido para a manutenção de um benefício, o auxílio-doença, sem a realização de nova perícia, pois o ente público teria suspendido o pagamento do benefício com base em suposta cessação dos motivos para seu pagamento e não haveria prova da permanência dos motivos do pagamento do auxílio.

O magistrado de origem postergou a apreciação do pedido liminar para momento posterior à apresentação de manifestação pelo ente público, o que ocorreu, com informação de que o pagamento fora restabelecido, requerendo-se a perda do objeto. Intimada, a parte promovente se manifestou no sentido de que apesar do restabelecimento do benefício estaria sendo pago apenas parcialmente, pois estaria sendo descontado indevidamente imposto de renda, razão por que alterou o pedido.

Diante disso, o magistrado de origem determinou a intimação da parte promovente para manifestação e, se fosse o caso, emendar a inicial, conforme cito:

Na petição inicial, a reclamante narra que havia sido suspenso integralmente o pagamento de seu benefício.

Quando instado a manifestar sobre a manifestação preliminar do reclamado, o reclamante informou que ainda remanesce o interesse de agir, informando que o reclamado "(...) insiste em efetuar pagamento através de atos normativos equivocados, com valores a menor (...)".

Pela última manifestação, portanto, aparentemente houve importante alteração da causa de pedir, já que o reclamante agora informa que o reclamado está realizando pagamentos, porém em valores menores que os devidos.

Nesse sentido, há agora dúvida sobre se a pretensão se funda na ausência de pagamento integral ou parcial, que deve ser sanada antes de qualquer outra deliberação.

Assim, determino a intimação da reclamante, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste esclarecendo e apresentando adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, especialmente informando se está ou não recebendo o benefício pleiteado, e em caso de recebimento parcial, deverá ainda juntar documentos que comprovem sua alegação, emendando a petição inicial se for o caso, sob pena de indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 2015)

Intime-se. Cumpra-se.

Novamente intimada, a parte promovente emendou a inicial para o fim de requerer “a restituição do Imposto de Renda descontado ilegalmente, 769,09 (setecentos e sessenta e nove e nove centavos) e a condenação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de danos morais”.

O magistrado julgou improcedente a pretensão, antes da emenda da inicial, com o argumento de que “considerando que não há comprovação nos autos acerca da permanência da incapacidade além da data provável da cessação da incapacidade – 02.08.2020, não há que falar em irregularidade na cessação do benefício pela requerida”.

Insurge-se a parte promovente contra tal provimento, pois alega que o benefício fora restabelecido, mas parcialmente, pois discorda do desconto de imposto de renda, bem como sustenta que o magistrado não observou os pedidos formulados na emenda à inicial. O ente público apresentou contrarrazões e alegou perda do objeto, pois o benefício fora devidamente restabelecido.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a preliminar de perda do objeto deve ser reconhecida, pois a emenda à inicial ocorreu em violação às normas de direito processual, haja vista que se deu após a citação e, assim, a alteração do pedido somente é admitida com a concordância do réu, o que não ocorreu.

A própria parte promovida alega desde a contestação a perda do objeto, o que reitera em sede de contrarrazões, o que, obviamente, ocorreu em relação ao pedido inicial primitivo, anterior ao pedido de emenda da inicial. Aliás, destaco que a emenda à inicial ocorreu em 09.09.2020 quando há teria havido citação e, principalmente, apresentação de contestação, peça que fora juntada em 03.09.2020.

Portanto, a parte promovida sequer se manifestou quanto ao pedido de emenda à inicial, de modo que impossível a alteração do pleito inicial segundo a conveniência da parte promovente. Dispõe o artigo 329 do Código de Processo Civil:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II -
até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

No caso, repise-se, o pedido de emenda à inicial fora formulado após a citação e após a contestação e, ainda, sequer deu-se vista do pedido à parte promovida, de modo que forçoso o reconhecimento de perda do objeto em relação ao pedido inicial, ante à vedação legal para alteração do pedido inicial, cabendo ao autor, se assim pretender, promover a competente demanda para discutir o novo pedido.

Nesse sentido, cito recente jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. ADITAMENTO DA INICIAL APÓS A CITAÇÃO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO RÉU NOS TERMOS DO ART. 329, INC. II, DO CPC.
Não prospera o pedido de alteração do polo passivo da ação formulado após a angularização processual diante do não consentimento do réu. Inteligência do art. 329, inc. II, do Código de Processo Civil
. Manutenção da decisão agravada. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 50615483320208217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 10-03-2021)

Ainda que se diga que a emenda ocorreu por determinação judicial, se verifica que a lei exige a concordância do réu e, principalmente, exercício do contraditório e nenhum de tais requisitos foram atendidos. É o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO C/C EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO PEDIDO INICIAL. PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. DISPOSITIVO. EXTRA PETITA.

- As delimitações ao pedido inicial dependem do interesse da parte autora, inclusive, ela pode alterá-lo, sem concordância da parte ré até sua citação, ou até o saneamento do saneamento do processo, com o consentimento do réu, a teor do que dispõe o art. 329, incisos I e II do CPC, o que inocorreu no caso em comento.

- As decisões judiciais devem refletir o exposto no pedido inicial, por força da regra da necessária correlação entre a demanda e a sentença, exposta nos artigos 490 e 492 do CPC.

- Não é caso de aplicação do art. 493 do CPC, tendo em vista que não há fato superveniente à lide que modifique ou cause a extinção do direito defendido na inicial.

- A decisão judicial que altera a pretensão inicial, de ofício, sem qualquer intimação prévia das partes, levará a uma sentença extra petita.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70082008194, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 24-10-2019)

Prevalece, de forma pacífica, que a alteração do pedido após a citação, sem concordância do réu, viola o princípio da estabilidade da demanda, o que não pode ser processualmente admitido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALTERAÇÃO. PEDIDO. CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A INOVAÇÃO DO PEDIDO APÓS CITAÇÃO DO RÉU SEM SUA CONCORDÂNCIA, VIOLA O PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE DA DEMANDA, PREVISTO NO ART. 329 DO CPC.
RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70080156979, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 12-12-2018)

Ante o exposto, reconheço a perda do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil e, via de consequência, DECLARO PREJUDICADO o recurso interposto pela parte promovente.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022